Tribunal: STF
Processo: ARE 1349421
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Laudemir da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:  



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEDROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. RECHAÇADA. SUPOSTA AUSÊNCIADE DESIGNAÇÃO DA PGJ PARA QUE O GECOC ATUASSE NO FEITO. ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO GRUPO DE PROMOTORES PARA ATUARNOS AUTOS Nº 0000286-49.2014.8.02.0068, CUJAS PEÇAS FORAM POSTERIORMENTE TRANSLADADAS PARA O PRESENTE PROCESSO POR AMBOS TRATAREM DO MESMO FATO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR INCONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. AFASTADA. RECLAMAÇÃO Nº 18.555/AL VATICINOU QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NÃO DESCUMPRIU A DECISÃO EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4.414. EDIÇÃO DA LEI Nº 7.677/15, ADAPTANDO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE JUDICIÁRIA ÀS DETERMINAÇÕES DO STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE SUSTENTA O JUÍZO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. CULPABILIDADE DESVALORIZADA, EM RELAÇÃO AO RÉU LAUDEMIR DA SILVA, EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO EXPURGADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. CONSULTA PROCESSUAL EXTRAÍDA DO SAJ. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR RELATIVO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEDROGAS. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NOMÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA CORPÓREA EMRESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM QUE SUPERA O LIMITE PREVISTONO ART. 44, I, DO CP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INDEFERIDO. DECRETO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. ART. 804 DO CPP. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE MISERABILIDADE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS OU PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Noutro giro, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1458292 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 08.04.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (ARE 1463009 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente